Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0705457-72.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão de Id Num. 28145714, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 09:33:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator